Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707022-58.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO ALVES DE BRITO, GISLENE MIRANDA MATIAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a interposição do recurso de apelação pela Defesa constituída do réu GUSTAVO ALVES DE BRITO, foi juntada petição de renúncia ao mandato, da qual consta o interesse de o réu ser patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no. 30989442 – ID de origem 107768111). Diante disso, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses processuais do réu GUSTAVO ALVES DE BRITO. Determino, ainda, a retificação da autuação, excluindo-se os nomes dos Advogados constituídos David Fernandes Santos (OAB/DF 41.107) e Luana Paiva da Silva (OAB/DF 44.016). Dê-se vista à Defensoria Pública. Após, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.R.I Brasília/DF, 15 de março de 2022 15:00:23. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador